Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803738-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIQUE FERNANDES LIMA

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0803738-30.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CAIQUE FERNANDES LIMA

ADVOGADO(AS): DR(A) JESSIENE P. DE SOUZA – OAB/PA 29626

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA DO APENADO PARA TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS ARTIGOS 35 E 36 DA LEP. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE A SER DESEMPENHADA PELO INTERNO NA EMPRESA E DA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO PELO ENTE PÚBLICO. ELEVADA POSSIBILIDADE DE FUGA E PREJUÍZO A EXECUÇÃO PENAL.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0803738-30.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CAIQUE FERNANDES LIMA

ADVOGADO(AS): DR(A) JESSIENE P. DE SOUZA – OAB/PA 29626

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CAIQUE FERNANDES LIMA
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba,
que, nos autos do processo de nº 2000009-54.2021.8.14.0024, negou o pedido de trabalho externo ao recorrente.

Em razões recursais o agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo que o trabalho externo para reeducandos em regime fechado, mesmo que a empresa indicada para o labor não prestes serviços como entidades públicas, são casos excepcionais que devem ser avaliados visando o melhor interesse social do agente preso.

Alega ainda que o mesmo cumpriu todos os requisitos para o trabalho extramuros, sendo detentor de bom comportamento, além do que o período de cárcere demonstra que está apto ao retorno ao convívio social, sendo que a oportunidade de emprego em empresa privada, lhe ofere oportunidade de mudança de vida.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, e lhe seja concedido o direito à saída temporária para trabalho externo, ainda que não seja em empresa pública, pois a decisão já tem sido aplicada à diversos internos em situação similar, bem como para promoção da inclusão social e possibilidade de ressocialização do interno, conforme dispõe o artigo 36 da Lei nº 7.210/84, artigo 35, § 2º, do Código Penal e entendimento jurisprudencial.

O Ministério Público apesar de devidamente intimado, não ofereceu contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

02 – MÉRITO

Busca-se neste recurso, sucintamente,
a reforma da decisão agravada, a fim de concessão do direito à saída temporária do recorrente para trabalho externo, ainda que não seja em empresa pública.

Adianto, que o
“
decisum”
do juízo da execução, ora atacado, não merece reforma, devendo ser mantido.

Pois bem.

O artigo 35, §2º, do Código Penal dispõe:

Art. 35

- Aplica-se a norma do art. 34 deste Código,
caput
, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.07.1984) (...)
§ 2º - O trabalho externo é admissível
, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (grifos e negritos meus)

O artigo 36 da Lei de Execução Penal, por sua vez, expressa:

Art. 36.
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou
entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.
§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.
§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.

Conforme os comandos legais supratranscritos, não obstante a possibilidade do apenado exercer trabalho fora dos muros do presídio, a lei exige prudência por parte do juízo da execução para evitar fuga ou cometimentos de atos indisciplinados.

Destaca-se diversamente do que aduz a defesa do agravante, o Estado não dispõe de mecanismos para a fiscalização necessária ao trabalho externo em empresas privadas, bem como não se pode afirmar com segurança exigível para o caso, que o recorrente cumprirá todas as exigências para o trabalho ou se pretende evadir-se do distrito da culpa.

Outrossim, ressalto que as atividades laborativas no âmbito externo para os internos em regime fechado, conforme se observa do artigo 36 da LEP, somente poderá ocorrer ser em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração direta ou indireta e, excepcionalmente, em empresas privadas, se houver pelo poder público possibilidade de fiscalização do benefício concedido ao mesmo.

Sobre o trabalho externo e a vigilância desta atividade, o E. Tribunal de Justiça, sobre a questão vem assim decidindo, e para tanto colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO DE APENADO
EM REGIME SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO ANTE A FALTA DE INFRAESTRUTURA ESTATAL PARA A VIGILÂNCIA.
ATO IMPUGNADO ESCORREITO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE. (Processo nº 0803637-27.2021.8.14.0000 – agravo em execução penal – Relator: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – JULGAMENTO: 22/06/2021) (grifos e negritos meus)

Neste ponto, também cito julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL.
INSURGÊNCIA DA APENADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O
TRABALHO

EXTERNO
. REEDUCANDA EM REGIME SEMIABERTO. FORNECIMENTO DE
TRABALHO
INTRAMUROS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE É INCAPAZ DE FUNDAMENTAR A NEGATIVA DA BENESSE. ENTRETANTO, AUSÊNCIA DE DETALHAMENTOS ACERCA DO
TRABALHO
A SER DESEMPENHADO PELA APENADA E A FORMA DE FISCALIZAÇÃO QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALÉM DO MAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE DESEMPENHADA EM SEDE DA EMPRESA SITUADA EM COMARCA DISTINTA DA DO CUMPRIMENTO DA PENA QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Possibilitar o
trabalho

externo
ao apenado que cumpre reprimenda corporal no regime semiaberto é fazer valer uma das primordiais finalidades da pena: a reinserção do apenado no meio social de que foi temporariamente excluído. No entanto,"[...]
A declaração de proposta de emprego que não especifica o meio de fiscalização, a supervisão durante o período de labor e o controle de ponto é inservível para subsidiar o pleito de
trabalho
extramuros.
Ademais, local diverso daquele em que o reeducando resgata a pena". (TJSC -
Agravo de Execução Penal n. 0006014-28.2018.8.24.0033
, de Itajaí, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 07/08/2018). (TJSC,
Agravo de Execução Penal n. 0013704-11.2018.8.24.0033
, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-11-2018). (grifos e negritos meus)

Assim, a tese recursal, ou seja, que de agravante preenche todos os requisitos exigidos nos artigos 35 e 36 da Lei nº
7.210/84, para o labor fora dos muros da casa penal, apesar de estar cumprindo sanção em regime fechado, deve ser rechaçada ante a ausência de detalhamento acerca do trabalho a desempenhar na empresa; os meios pelos quais o ente público fiscalizará essa atividade e, por fim, o elevado perigo de fuga, colocando em risco o efetivo cumprimento da sanção a ele imposta.

Não preenchidas todas as exigências legais para a autorização do agravante para exercer trabalho externo, bem o fez o juízo da execução ao indeferir o pleito correlato.

03 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, indeferindo o pedido do agravante e mantendo inalterada a sentença agravada,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023